Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007236-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DINIZ - CPF: 911.983.561-20 (AGRAVADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ARRESTO
ON LINE
– IMPOSSIBILIDADE - TENTATIVA FRUSTRADA REALIZADA VIA POSTAL – DEVOLUÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do art. 830 do Código de Processo Civil, caso não encontre a parte devedora para citação, o oficial de justiça poderá arrestar-lhe os bens necessários à satisfação da dívida.

II – Na hipótese, além de a diligência ter sido realizada pela via postal e não pelo oficial de justiça, a carta de citação foi devolvida pelo motivo “Desconhecido”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CAIADO PNEUS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa de n. 1005895-95.2021.8.11.0004, manejada em face de
MARCOS ANTÔNIO DINIZ
, indeferiu o arresto
on line
, via SISBAJUD, por falta de citação.

Para tanto, o agravante alega que o pedido de arresto se ampara em disposição literal de lei e também em orientação jurisprudencial, que entende ser possível a penhora
on line
sem que haja a prévia citação do devedor.

Pondera que basta a não localização do devedor para que seja efetivado o arresto, tratando-se, portanto, de medida automática.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de arresto
on line
nas contas do agravado, por ausência de citação.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A rigor do art. 830 do Código de Processo Civil, caso não encontre a parte devedora para citação, o oficial de justiça poderá arrestar-lhe os bens necessários à satisfação da dívida.

Art. 830.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º - Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

O entendimento sufragado pela jurisprudência pátria é o de que não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico, quando o devedor não é localizado pelo oficial de justiça. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS - IMPOSSIBILIDADE. -
Segundo o artigo 830 do Código de Processo Civil, é possível o arresto on line de ativos da parte executada, por meio do sistema Bacenjud, antes da regular citação, nos casos em que não encontrado o devedor
- Não havendo provas de que a parte exequente esgotou todos os meios para tentativa de citação dos executados, deve ser indeferido o pedido de arresto prévio na modalidade on line
.” (TJ-MG - AI: 10000190913319001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 03/04/2020)

Ocorre que, na hipótese, ao propor a demanda executiva, o agravante postulou pela citação via epistolar e, pelo que consta dos autos, a carta de citação com AR foi devolvida pelo motivo “Desconhecido”, inferindo-se, dessa forma, que o documento sequer foi entregue no endereço do agravado pelos Correios.

De mais a mais, o artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que o arresto prévio será realizado após a diligência ser realizada por oficial de justiça, que precisará completar o procedimento após o prazo descrito no § 1º, o que não é o caso dos autos, pois a tentativa frustrada se deu pela via postal.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE
PENHORA ON LINE
DEFERIDO –
ARTIGO 830 DO CPC - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – MANDADO EXPEDIDO VIA CORREIOS – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA NO ENDEREÇO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se a citação dos executados na origem não ocorreu em razão da devolução do aviso de recebimento dos Correios, pelo motivo endereço insuficiente, revela-se precipitada a penhora on line prevista no artigo 830, do CPC, porque o insucesso da realização do ato não pode ser atribuído aos executados
.
” (TJ-MT 10040552820228110000 MT, Relator:
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data de Julgamento: 04/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
04/05/2022
) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ARRESTO ON-LINE DE VALORES – INVIABILIDADE – APENAS UMA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA COM AR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial, é autorizado nos casos em que o oficial de justiça não encontrar o executado.

Assim, não é cabível quando o exequente busca a citação do devedor por carta registrada com AR, que, no entanto, é devolvida pelo motivo “não procurado
”.
(N.U 1002318-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE
29/05/2020
) (g.n.)

Por tais razões, a decisão recorrida não comporta qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022